Tribunal: STF
Processo: ARE 1531619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXV e XXXVI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se da súmula de julgamento a seguinte fundamentação:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que ( 1 ) A promoção dos policiais militares é disciplinada pelo Decreto nº 22.169/96. Para o caso concreto, o parágrafo 3º do artigo 3º do referido decreto diz que: "Para a promoção à graduação de 1º Sargento por tempo de serviço, será também exigido o respectivo Curso de Aperfeiçoamento (CAS, CASEs ou CASAS), concluído com aproveitamento, até a data de promoção inclusive."; portanto, não é suficiente o requisito temporal para a promoção, há necessidade da observância concomitante do segundo requisito, que é o aproveitamento no CAS, para que haja o direito à promoção, não havendo norma legal que garanta o direito à retroatividade de efeitos pretendida; ( 2 ) não há ilegalidade por parte da Administração, consistente em deixar de disponibilizar o Curso de Formação de Sargentos, passível de controle pelo Poder Judiciário, posto que trata de questão interna 'corporis'. Não impõe um dever à administração, mas sim, um ato discricionário, sujeito aos requisitos de oportunidade e conveniência, assim já se manifestando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ na APELAÇÃO: APL 0022688-11.2020.8.19.0014, através de acórdão da lavra do Desembargador CELSO SILVA FILHO: 'Contudo, trata-se de ato discricionário, pois a citada Diretriz é mera recomendação administrativa, não possuindo força vinculante, ou seja, o Comando da Corporação não é obrigado a disponibilizar o curso, cuja oferta se submete aos critérios da conveniência e oportunidade.' Inexiste violação aos dispositivos constitucionais na medida em que todos os policiais militares, na mesma situação do autor, não realizaram o curso, já que não é oferecido, e desta maneira também não completam os requisitos para a promoção; neste sentido: "0020430-03.2019.8.19.0066 - APELAÇÃO-Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO - Julgamento: 15/03/2021 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA À PATENTE DE 2ª SARGENTO E MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO (CAS), PARA VIABILIZAR A PROGRESSÃO À GRADUAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 4º, §3º, DO DECRETO 22.169/96, QUE EXIGE ANTIGUIDADE DENTRO DO PERCENTUAL DE 40% DAS VAGAS OFERTADAS OU A APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO DE AFERIÇÃO INTELECTUAL PARA AS VAGAS SOBEJANTES (60%). IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE SUBSTITUIR AO ÓRGÃO EXECUTIVO NA AVALIAÇÃO DE TAIS CRITÉRIOS, SOB PENA DE AGRESSÃO AO ART. 2º DA CRFB. CONTROLE DE JURIDICIDADE QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DE COMPATIBLIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA COM AS REGRAS E PRINCÍPIOS INFORMADORES DA MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME. INTEIRO TEOR Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 15/03/2021 - Data de Publicação: 24/03/2021 (*); ainda: Recurso Inominado nº 0292337-55.2019.8.19.00011 - Recorrente: MARCELO DA SILVA MAGALHÃES - Recorrido: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRETENSÃO RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE 3º PARA 2º SARGENTO CONTAR DA DATA QUE COMPLETOU 16 ANOS DE SERVIÇO COM EFEITOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. DECRETO 22.169/1996 APROVAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS, REQUISITO PARA PROMOÇÃO A 2º SARGENTO DA PMERJ. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE DETERMINE A RETROATIVIDADE DO TERMO A QUO DA PROMOÇÃO PARA A DATA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. FALTA DE CAS EM DATA ANTERIOR NÃO CONSISTE EM ILEGALIDAE PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIARIO. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. (0292337-55.2019.8.19.0001 - RECURSO INOMINADO.Juiz(a) MIRELA ERBISTI - Julgamento: 04/10/2022 - CAPITAL 1 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP FAZENDA PUB.) e Recurso Inominado nº 0014532-02.2022.8.19.00022 - Recorrente: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Recorrido: MARCELO VERCEZES FERNANDES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS EM CASOS EXTRAORDINÁRIOS E MEDIANTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ACESSO À GRADUAÇÃO SUPERIOR NA DATA PASSADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OFERTA ANUAL DE CURSOS. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE OU ERRO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES QUE NÃO GERA EFEITOS PARA O AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. (0014532-02.2022.8.19.0002 - RECURSO INOMINADO. Juiz(a) WLADIMIR HUNGRIA - Julgamento: 28/03/2023 - CAPITAL 1 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP FAZENDA PUB.) ( 3 ) Por fim não logrou êxito o recorrente em comprovar que no ano e mês que concluiu o período determinado para a sua promoção (20 anos) ocorrera um curso (CAS) no qual não foi imediatamente incluído pela corporação; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o art. 98, §3º do Novo Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente